Tribunal: TJPA
Processo: 0001298-57.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001298-57.2014.8.14.0006

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA.

APELADO: FRANCIELLE DA SILVA QUARESMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ATRASO NA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DE 80% (OITENTA POR CENTO) DOS VALORES PAGOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA
em face da sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA,
na Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valor, ajuizada por
FRANCIELLE DA SILVA QUARESMA.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos dos autora, para declarar rescindindo o contrato objeto da lide, bem como a nulidade das cláusulas contratuais que estabelecem retenção excessiva e devolução de valores de forma parcelada.

Condenou a ré a restituir à autora o valor de R$ 4.733,76, correspondente a 80% (Oitenta por cento) das quantias pagas, acrescido de correção monetária desde a data de cada pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a constituição em mora (citação).

Irresignada, a recorrente sustenta a legalidade da Cláusula 6.2.3 do contrato, que trata sobre o percentual de retenção em virtude da rescisão contratual, a qual prevê a devolução, em prestações, de 70% (setenta por cento) do valor pago pela Apelada. Afirma que o contrato deve ser cumprido em virtude de ter sido assinado, seguindo o princípio da autonomia da vontade.

Também, defende a impossibilidade de restituição imediata da quantia, pugnando pela devolução do valor em tantas prestações mensais quantas tiverem sido as prestações pagas
.

Nesses termos, postula o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença proferida.

Foram apresentadas contrarrazões ao apelo (ID nº 2856560).

É o essencial relatório.

VOTO

DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
e passo ao julgamento
.

Rememoro que as partes celebraram Contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma, cujo objeto é a unidade 101, bloco 40, do empreendimento “Viver Ananindeua”, celebrado em 08/01/2013, com a previsão de entrega imediata.

No entanto, a apelada foi informada de que deveria realizar a vistoria do imóvel antes da aprovação do financiamento. Ao chegar no local, na data agendada (14/02/2013), o funcionário da construtora informou que as vistorias estavam suspensas, em razão de a síndica impedir a entrada de funcionários da construtora ao condomínio.

A vistoria foi reagendada para 13/03/2013 e mais uma vez foi frustrada, em razão de greve dos funcionários da construtora. Em seguida, a autora aguardou por todo o ano de 2013 a nova vistoria, que não ocorreu.

Em janeiro de 2014, a requerente recebeu uma ligação da VIVER informando-a de que a vistoria estava agendada para o mês seguinte. No entanto, informou à construtora que não tinha mais interesse no imóvel e que queria providenciar a rescisão do contrato, juntamente com o ressarcimento do valor pago.

Do que se depreende dos autos, a Apelante dificultou o cumprimento da obrigação contratual por parte da autora, também tendo alguma culpa pela rescisão contratual.

Destarte, não sendo possível cumprir o que fora pactuado, a obrigação pode ser rescindida com fundamento no artigo 35, III, do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

"Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.
"
[grifei].

Logo, sendo constatada também a culpa da construtora pela rescisão contratual, considero abusiva a cláusula de retenção de valores no percentual de 30% (trinta por cento), pois tal fato configuraria enriquecimento ilícito. Da mesma forma, avalio abusiva a cláusula de devolução de valores de forma parcelada.

Considero
que a condenação da ré em restituir a autora valor correspondente a 80% (Oitenta por cento) das quantias pagas, retendo 20% (Vinte por cento) do valor, está dentro dos parâmetros utilizados pelos tribunais pátrios.

A propósito, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento sumulado:

“Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

É pacífica a jurisprudência pátria nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STJ. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CULPA DO COMPRADOR. PERCENTUAL RETIDO. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal. 4. A jurisprudência desta Corte permite a retenção no percentual entre 10% e 25% dos valores pagos quando houver resolução do compromisso de compra e venda por culpa do compromitente comprador. 5. Para rever a conclusão da corte local, de que mostra-se razoável a retenção de 20% (vinte por cento) dos valores pagos pelos recorridos, seria necessária a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula nº 7/STJ. 6. As arras confirmatórias não podem ser objeto de retenção no caso de resolução contratual por inadimplemento do comprador, pois servem como garantia do negócio e são início de pagamento. 7. A correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso quando houver rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. 8. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1645384 RJ 2020/0002103-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Ante todas as considerações, entendo que merece ser mantida a r. sentença, com a devolução de 80% (Oitenta por cento) dos valores pagos pelo apelado.

No mesmo sentido, entendo que não deve prosperar a alegação de ilegitimidade passiva e impossibilidade de devolução dos valores de corretagem, visto que o contrato não menciona de forma clara que a obrigação de pagar a comissão de corretagem seria do comprador. Assim, a autora faz jus à devolução do valor pago.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Apelação Cível
, nos termos da fundamentação.

Majoro a condenação da recorrente em verba honorária sucumbencial, para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, conforme determina o art. 85, § 11 do CPC.

Após o trânsito em julgado, remetam-se estes autos ao Juízo ‘
a quo
’, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2024